Tribunal: CARF
Processo: 15983.000021/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000021/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE OMITA INFORMAÇÃO
VERDADEIRA.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando constatado que os livros apresentados omitem
informações apuradas por outros documentos e declarações oficiais, mormente
quando estas informações se revelam importantes para a apuração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 127/138, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 119/124, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (apresentar livros diários que não atendem às formalidades legais – CFL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000021/2008-41
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

38), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.132.920-5, de fls. 02/04, lavrado em
21/12/2007, referente aos exercícios 2006 e 2007, com ciência da RECORRENTE em
22/12/2007, conforme AR de fl. 23.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado
com base no art. 283, inciso II, “j” e 373 do Decreto no 3.048/1999 (RPS) e no art. 92 e 102, da
Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 11.951,21.
Dispõe o relatório da infração (fls. 05/11) que após analisar a escrituração contábil
referente ao custo da obra - CEI: 41.850.01354/7, nos Livros diários de nos. 31, 32, 33 e 34,
relativos aos exercícios de 2006 e 2007, apresentados pela RECORRENTE, verificou-se que os
livros apresentados não atenderam as formalidades legais exigidas, nos termos do art. 225, inciso
II, §13, I e §15, do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
(...)
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
Desta forma, entendeu que ocorreram vícios que prejudicaram a clareza,
inconsistências na formalização da escrituração e omissões de fatos, que comprometem a
credibilidade da escrituração, restando caracterizada a infração.
A fiscalização discriminou as irregularidades encontradas da seguinte forma:
(i)
Omissão de Lançamentos na Contabilidade
 Compra de Concreto Preparado em período que não declara mão de obra
própria e nem mão de obra terceirizada
Foram verificados lançamentos de notas fiscais de concreto preparado, emitidas
pela empresa Holcim do Brasil S/A – CONCRETEX, na contabilidade de 01/06 e mão de obra
declarada pela empresa contratada Cavalcante Construções Civil Ltda, só a partir de 03/06 e a
própria só a partir de 04/06, fato que demonstrou, evidentemente, a utilização de mão de obra
irregular, uma vez que o concreto não pode ser estocado. Assim, restou comprovado que deixou
de lançar em sua contabilidade o movimento real da mão de obra empregada em sua construção.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

 Não lançou integralmente na contabilidade importâncias referentes a
responsabilidade técnica
A fiscalização verificou que a data de início da obra (conforme informação
declarada pela própria empresa na DISO) deu-se em 24/01/06, e os lançamentos na contabilidade
referentes à aquisição de concreto para a obra datam de 09/01/06, fatos indicativos de que a obra
iniciou-se no mês de 01/2006. Contudo, a RECORRENTE apenas declarou em sua escrita
contábil remuneração de mão de obra e do responsável técnico a partir de 04/2006.
Portanto, a autoridade fiscal concluiu que a RECORRENTE não declarou a
remuneração referente aos trabalhadores da obra nas competências de 01/06 e 02/06 e tampouco
referente responsável técnico nas competências de 01/2006 a 03/2006, o que comprova que
deixou de contabilizar o movimento real da mão de obra empregada em sua construção, tornando
dessa forma sua escrita contábil deficiente, pois contém informação diversa da realidade,
omitindo informação verdadeira. Ademais, ainda foi analisado que a empresa deixou de registrar
na contabilidade o pagamento das taxas relativas às Anotações de Responsabilidade Técnica -
ART, do engenheiro Cláudio da Rocha Soares.
(ii)
Lançamentos Intempestivos na Contabilidade, sem a respectiva
apropriação da despesa na época própria.
A fiscalização verificou que várias Notas Fiscais e Notas Fiscais de Serviços
também não foram lançadas em épocas próprias, chegando algumas até a serem lançadas no ano
seguinte, sendo demonstradas de forma destrinchada às fls. 08/09 do relatório de infração.
Segue o rol das empresas relacionadas às referidas notas fiscais:
 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 JOSÉ BARBOSA DA SILVA MONTAGENS
 EIKO ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA.
 GESSOS ANTONELLI LTDA - ME.
 J. J. NETO EMPREITEIRA LTDA — ME
 GESSO LUPA LTDA — ME
 F. C. FERREIRA GESSO
 MARCATO ARTES METÁLICAS LTDA – ME
 LIMPADORA ORQUIDÁRIO S/C LTDA.
Assim, restou constatado o cometimento da infração à Lei 8.212/91, art. 33, §§ 2°
e 3°, combinado com o art. 232 e 233, parágrafo único, do RPS.

Impugnação
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 28/46 em 07/12/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
> A empresa não infringe nenhuma das determinações legais apontadas pela
Fiscalização. Todos os documentos do empreendimento foram exibidos, e estiveram à
disposição da Fiscalização durante todo o período da auditoria, bem como foram
prestadas todas as informações ao fisco. Não houve nenhuma recusa de entrega de
documentos, nem se omitiu nenhuma informação, e os livros contábeis legalmente
escriturados, são claros, precisos, refletem fielmente o custo do empreendimento;
> o contribuinte empreendeu a construção do shopping Brisamar com a maior lisura,
obediente a todo o texto legal sobre construção civil, utilizou sempre mão de obra
regular, a sua contabilidade registra todos os documentos que compuseram o real custo
da obra. O extenso relatório fiscal não logra êxito no sentido de mostrar irregularidades
que não foram cometidas pela empresa. A defesa consegue neutralizar toda a investida
na tentativa de afastar a contabilidade da empresa, sendo que requer o cancelamento do
lançamento, aceitando-se a contabilidade como boa, pois reflete o custo real da obra. A
empresa não deve na a Previdência Social. Está tudo pago;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 119/124):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2007
AI debcad n.° 37.132.920-5 de 21/12/2007
APRESENTAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO QUE NÃO ATENDA DAS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social que não atenda as
formalidades legais exigidas, nos termos dos §§2° e 3° do artigo 33 da Lei
n.°8.212/1991.
DISTINÇÃO
ENTRE
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo à constituição do crédito
previdenciário, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
enquanto que o descumprimento da obrigação acessória tem como conseqüência a
lavratura do Auto de Infração.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/05/2008,
conforme AR de fl. 126, apresentou o recurso voluntário de fls. 127/138 em 03/06/2008 (fl. 141).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

Em suas razões, adversamente ao disposto em julgamento, alega que em nenhum
momento a RECORRENTE deixou de prestar informações como consta o art. 33, § 2° e 3° da
Lei n° 8.212/91, haja vista que toda a documentação foi apresentada e ficou à disposição da
fiscalização conforme determina a Lei. Que exibiu todos os documentos solicitados pela
Fiscalização na época dos fatos. Ademais, em nenhum momento se negou a apresentar qualquer
documento o que pode ser comprovado pelo grande lapso temporal que a fiscalização ficou
analisando os documentos, chegando até a refazer o ARO administrativo colocando
recolhimentos que faltavam.
Da mesma forma, alega que, desde o início da ação fiscal, cumpriu com todas as
determinações legais, sendo o que pleiteia é simplesmente a apuração real do Custo da Obra de
Construção Civil, pois em nenhum momento a Fiscalização logrou demonstrar que a
RECORRENTE deixou de cumprir a Obrigação Principal.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada
Trata-se de lançamento de multa em razão da empresa ter cometido as seguintes
infrações, conforme detalhado no relatório deste acórdão:
(i)
Omissão de Lançamentos na Contabilidade
 Compra de Concreto Preparado em período que não declara mão de obra
própria e nem mão de obra terceirizada
 Não lançou integralmente na contabilidade importâncias referentes a
responsabilidade técnica
(ii)
Lançamentos Intempestivos na Contabilidade, sem a respectiva
apropriação da despesa na época própria.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

Dispõe a Lei no 8.212/1991 que a empresa é obrigada a exibir de forma adequada
todos os documentos fiscais exigidos pela fiscalização relacionados às contribuições
previdenciárias. Tal previsão está contida no art. 33, § 2o da referida lei, veja-se:
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (Grifou-
se)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Neste sentido, o art. 283, II, “j”, do RPS dispõe o seguinte:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
No caso em questão, é fato incontroverso que o contribuinte escriturou as notas
fiscais na competência subsequente a de sua emissão. Tal constatação, por si só, já caracteriza o
“fato gerador” da presente multa CLF 38, qual seja, apresentação deficiente de documentos
(documentos que não atendam as formalidades legais exigidas).
A RECORRENTE pondera em seu recurso que “em nenhum momento a
fiscalização indicou em seu relatório a falta de ‘PAGAMENTO’ na obrigação principal” (fl.
133). Contudo, ao contrário do que entende a RECORRENTE, a presente multa não decorreu da
falta de pagamento da obrigação principal. Esta poderia ter sido adimplida completamente e,
mesmo assim, restar caracterizada o descumprimento da obrigação acessória ensejadora da
multa.
Também não se trata de buscar o “custo real da obra” e demais temas correlatos,
como defende em seu recurso. Como já observado pela DRJ, tais pontos contestados pela
RECORRENTE são objeto de análise na NFLD 37.073.363-0 (processo no 15983.0000202008-
05), a qual foi lavrada para cobrança da obrigação principal, não sendo objeto destes autos apurar
a constituição do crédito devido.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000021/2008-41

Ademais, a RECORRENTE deixou de declarar mão de obra durante período em
que efetivamente existiu. Em seu recurso, a RECORRENTE confirma que houve mão de obra
desde 02/01/2006, conforme documentos acostados (proposta de serviços e contrato de prestação
de serviços), e que informou tais trabalhadores em GFIP. No entanto, resta inequívoco que
deixou de prestar tais informações em sua escrita contábil, o que é condição suficiente para a
aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória (CFL 38).
Assim, restou constatado o cometimento da infração descrita no o art. 283, II, “j”,
do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sujeitando a contribuinte à penalidade aplicada neste
processo.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital